Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0734568-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: AMYLANY DIAS CUNHA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele contra Amylany Dias Cunha que indeferiu a petição inicial (id 44632244 e 44632247). O apelante apresentou petição. Manifesta-se acerca da tempestividade da apelação (id 46371827). É o relatório. A apreciação de medidas urgentes compete ao Desembargador Relator. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita por se tratar de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Somente serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial nas hipóteses de: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, inclusive as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A apreciação de manifestação sobre a tempestividade da apelação não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023. Inexiste risco de perecimento do direito caso a matéria não seja apreciada no plantão. O apelante sequer menciona a urgência da matéria. Ante o exposto, não admito o exame da manifestação em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator